Tribunal: TJDFT
Processo: 0724660-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS E FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA ASSEGURAR ISONOMIA DE TRATAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1 Reeducando cujas penas foram unificadas com a superveniência de condenação, estabelecendo-se o dia do trânsito em julgado da última condenação como termo inicial do prazo para a concessão dos benefícios próprios da execução penal.
2 O trânsito em julgado de nova condenação não repercute sobre o total das penas ainda por cumprir, fixando-se a data do último recolhimento à prisão como marco interruptivo para concessão de benefícios futuros para os crimes cometidos antes do início da execução da pena ou da prática da última infração disciplinar ou crime nos delitos praticados no decorrer da execução já iniciada. Jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.557.461).
3 Agravo não conhecido. Concessão de Habeas Corpus de ofício para assegurar a isonomia no tratamento do condenado.